Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-77.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-77.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO PODER EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do volto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Fazenda Pública de Ananindeua
que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 3808367).

O apelante, em suas razões recursais (id. 3808370), alega a necessidade de reforma da sentença por considerar que a contratação de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) professores em regime temporário não configura excepcional interesse público.

Aduz que
a contratação excepcional, de cunho temporário, deve ser vista sob o fundamento da necessidade pública e não acerca da natureza da atividade desempenhada.

Requer a reforma da sentença apelada para julgar procedente a demanda e determinar ao Município de Ananindeua que realize concurso público para contratação de professores efetivos em substituição aos contratados em regime temporário.

De acordo com certidão de id. 3808373, o Município de Ananindeua não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

Versam os presentes autos acerca de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para obrigar o Município de Ananindeua
a realização de concurso público para provimento de cargos de professor preenchidas por 585 servidores temporários.

Pretende o Ministério Público a determinação pelo Poder Judiciário para que o Município de Ananindeua deflagre concurso público, praticamente especificando o número de vagas a serem abertas.

Segundo a Jurisprudência, tal determinação transborda das atribuições do Judiciário, na medida em que importa criação de despesas, tarefa típica da Administração Pública, sob pena de efetiva subversão do princípio da separação dos poderes.

Assim, apesar de se admitir a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário na implementação de serviços públicos quando notável e renitente a omissão do Poder Executivo, não cabe ao Judiciário impor a adoção de políticas públicas.

Neste sentido, cabe destacar os seguintes precedentes deste Eg. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTRATAÇÃO IMEDIATA PELA MUNICIPALIDADE DE PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS E A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O EFETIVO PROVIMENTO DESSAS FUNÇÕES. A CRIAÇÃO DE DESPESAS, NESSES MOLDES, É TAREFA TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO E NÃO PODE SER TRANSFERIDA, DE UM SALTO, PARA O JUDICIÁRIO, SOB PENA DE EFETIVA SUBVERSÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AÉ JULGAMENTO COMPLETO DA LIDE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(10849739, 10849739, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROCURADOR MUNICIPAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sentença de procedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública, determinando aprovação de projeto de lei prevendo a criação do cargo de Procurador da Câmara Municipal de Terra Alta a ser provido mediante concurso público; assim como estipulando a realização do certame. 2. Impossibilidade de interferência no mérito administrativo pelo Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF e jurisprudência pátria. 3. Ademais, resta cristalina pela jurisprudência dos Tribunais Superiores a possibilidade deste Cargo, qual seja o de Procurador Municipal, ser provido por meio de contratação de escritório advocatício. 4. Recurso conhecido e provido.

(10467421, 10467421, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-02)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS: DA VIOLAÇÃO AO ART. 512 DO CPC; DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA; DA NECESSÁRIA SUBMISSÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS E DAS NORMAS PROGRAMÁTICAS À RESERVA DE LEI ORÇAMENTÁRIA E À
CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL, BEM COMO O LIMITE DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Não procede a questão prejudicial levantada acerca da violação ao art. 512 do CPC, pois a decisão monocrática mencionada só produziu efeitos até o julgamento do mérito do recurso, e o Acórdão proferido substituiu a decisão de 1º Grau tão somente em relação ao valor da multa. 2. Da mesma forma, não cabe a argumentação de impossibilidade de cumprimento da decisão atacada, haja vista que o juízo não determinou o bloqueio da conta do Estado do Pará propriamente, mas da verba orçada à propaganda institucional, de modo que as dotações orçamentárias existentes para outras áreas de atuação estatal em nada foram afetadas
. 3. Restou superada a questão prejudicial posta quanto à necessidade dos serviços sociais e das normas programáticas se submeterem à reserva de lei orçamentária e à cláusula de reserva do possível, bem como o limite do controle judicial sobre a decisão administrativa, vez que os direitos fundamentais, como a educação, se sobrepõem a reserva do possível, sendo dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais, podendo para tanto bloquear verbas públicas com escopo de dar efetividade à ordem judicial.
(...) (TJ-PA - AI: 00046007620098140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/05/2012).

Assim, os Poderes Executivo e Legislativo possuem a discricionariedade para atuar dentro da sua conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário substituir critério valorativo das autoridades administrativas, sobretudo para determinar a realização de concurso público.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022